Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-83.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000419-83.2025.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

APELADO: GILMAR SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.12, DA LEI Nº 10.826/03).

RÉU CONDENADO A 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
(SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO)
E MULTA.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE POSSE (ART. 12) PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO CONFIRMA A AMEAÇA DIRETA E TAMPOUCO VISUALIZOU O RÉU PORTANDO ARMA NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. TESTEMUNHO POLICIAL INDIRETO (“OUVI DIZER”) INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O PORTE DA ARMA EM VIA PÚBLICA.

RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS).

PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo réu contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Piritiba/BA, Drª Michelle Alves de Almeida , que, nos autos de nº 8000419-83.2025.8.05.0197, absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP) e o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

2. Infere-se da denúncia que em 15/04/2025, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima portando espingarda artesanal e proferiu ameaças de morte. Após diligência policial, o réu indicou o local onde escondera a arma em sua residência, ocorrendo a apreensão.

3. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelo (ID 97659856) requerendo a condenação pelo crime de ameaça e a desclassificação do crime de posse para porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), argumentando que as provas demonstram o deslocamento armado em via pública.

4. Igualmente inconformada, a Defesa interpôs Apelação (ID 97659860), suscitando, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. No mérito, postulou a absolvição por atipicidade da conduta e aplicação da insignificância quanto ao crime de arma. Subsidiariamente, requereu redução da prestação pecuniária e arbitramento de honorários recursais.

5. Com relação ao pleito de gratuidade de justiça, deixa-se de conhecer do recurso neste ponto, pois é entendimento pacífico na jurisprudência que a análise da capacidade econômica do réu para arcar com as despesas do processo não cabe ao Tribunal no momento do julgamento da apelação, mas sim ao Juízo da Execução Penal, fase em que será possível avaliar de forma concreta a real situação financeira do condenado.

6. No mérito, no que tange ao pleito ministerial de condenação pelo crime de ameaça, o apelo não merece acolhimento. A instrução processual não produziu provas robustas da ocorrência do delito, visto que a própria vítima, em juízo, afirmou que permaneceu dentro de sua residência e não ouviu palavras ameaçadoras diretas, tendo sido apenas alertada por uma tia que não foi ouvida nos autos. O ofendido declarou que o réu não disse nada, apenas ficou dentro do carro, de modo que não se pode extrair a necessária certeza da prática delitiva.

7. Para a configuração do delito de ameaça, é necessário que o agente pronuncie palavras direcionadas à vítima, que tenham a capacidade de incutir medo. No caso em tela, a vítima concluiu que o réu estaria ali para ameaçá-lo, contudo, não apontou qualquer evidência que levasse à conclusão de que houve ameaça, sendo temerário uma condenação baseada apenas em indícios e em testemunhos indiretos ("ouvir dizer"), sem a existência de prova firme e convincente.

8. Quanto ao pleito ministerial para desclassificação do crime de posse para porte ilegal de arma, também há de ser rejeitado. Embora a materialidade e autoria do crime de posse estejam comprovadas, não há evidências de que o Recorrente tenha se dirigido até a casa da vítima portando a arma de fogo. Os policiais ouvidos em juízo declararam que não presenciaram a suposta conduta, chegando ao local após o ocorrido e encontrando a arma no interior da residência do réu, que indicou sua localização.

9. Os depoimentos dos policiais, baseados no que lhes foi relatado pela vítima, que por sua vez foi informada por sua tia (única testemunha presencial, que não foi ouvida), caracterizam-se como testemunhos indiretos, ou "hearsay testimony". O ordenamento jurídico pátrio, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não admite que a condenação se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação ou em testemunhos de "ouvir dizer", o que torna inviável a desclassificação pretendida pela acusação.

10. No que concerne ao recurso defensivo, não há como acolher o pleito absolutório quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo. A materialidade é inconteste, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo Pericial que atestou a ofensividade e capacidade de efetuar disparos da arma artesanal apreendida. A autoria também é induvidosa, uma vez que o réu confessou a posse e indicou onde a arma estava guardada.

11. O delito de posse irregular de arma de fogo é classificado como crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo que a mera possibilidade de dano é presumida pelo tipo penal. A simples posse do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consuma o delito. Portanto, é irrelevante a alegação de que se tratava de arma artesanal, uma vez que sua capacidade de efetuar disparos foi pericialmente atestada, sendo inaplicável o princípio da insignificância a crimes desta natureza.

12. No que se refere aos honorários recursais, verificada a atuação em Segunda Instância do Advogado Dativo nomeado na origem, Bel. Kauê Victor Batista Sampaio Santos (OAB-BA n.º 38.760), arbitra-se a verba honorária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser custeada pelo Estado da Bahia.

13. Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, a pretensão não prospera, haja vista que a sanção pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal, sendo de aplicação obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A situação econômica do apenado serve como baliza para a fixação do valor do dia-multa, mas não constitui causa de isenção da pena.

14. Parecer da Douta Procuradora de Justiça Cláudia Carvalho Cunha dos Santos (ID nº 104444646) pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

15. Não conhecido o pleito para assistência judiciária gratuita.

16. Conhecidos os pleitos ministeriais condenatório e desclassificatório, bem como o pleito absolutório da defesa.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8000419-83.2025.8.05.0197,
oriundo do Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRITIBA/BA, tendo como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e GILMAR SOUZA SILVA e como Apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, bem como CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,
(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
RELATOR
(assinado eletronicamente)

AC16